Tribunal: TJSP
Processo: 2076403-78.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT), COM AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E O GOVERNO DE SÃO PAULO PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVIRUS. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. 2) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT), COM AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E O GOVERNO DE SÃO PAULO PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVIRUS. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. 2) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE. INOCORRÊNCIA. DADOS OBTIDOS PELO ENTE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PLATAFORMA ALIMENTADA PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA, QUE SÃO ANONIMIZADOS, AGREGADOS, ESTATÍSTICOS E VOLUMÉTRICOS, O QUE TORNA IMPOSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL.

Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
Registro: 2020.0000971935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2076403-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, são impetrados GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO, TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CLARO S/A.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, AFASTARAM A
PRELIMINAR E DENEGARAM A SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR.
DES. SOARES LEVADA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
2
Impetrante: OTÁVIO OSCAR FAKHOURY
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e outros
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS
DO
TERMO
DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA
FIRMADO PELO INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS (IPT), COM AS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E O
GOVERNO DE SÃO PAULO PARA COMBATE À
PANDEMIA DO CORONAVIRUS. 1) PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. 2)
MÉRITO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE.
INOCORRÊNCIA. DADOS OBTIDOS PELO ENTE
PÚBLICO,
ATRAVÉS
DE
PLATAFORMA
ALIMENTADA
PELAS
OPERADORAS
DE
TELEFONIA,
QUE
SÃO
ANONIMIZADOS,
AGREGADOS, ESTATÍSTICOS E VOLUMÉTRICOS,
O QUE TORNA IMPOSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO
DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO
ESPECIAL.
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por OTÁVIO OSCAR FAKHOURY em face do EXMO.
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo, em síntese, a
concessão da segurança para que sejam excluídos os efeitos do ACORDO DE
COOPERAÇÃO celebrado entre as operadoras TIM, VIVO, OI e CLARO e o
Exmo. Governador do Estado de São Paulo, em relação ao impetrante, a fim de
que as suas linhas de telefonia móvel não sejam objeto de monitoramento de
dados pelas operadoras Vivo e Claro com o Governo do Estado de São Paulo.
Alega o impetrante que: 1) é cliente das operadoras de telefonia
celular Vivo e Claro, de planos relativos a linhas telefônicas móveis; 2) é de
conhecimento público e notório que o impetrado fechou acordo com as operadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
3
de telefonia VIVO, CLARO, OI e TIM para “identificar os locais onde as pessoas
estão e onde há concentração”, por meio do rastreamento e georreferenciamento
dos aparelhos celulares e que referido “Acordo de Cooperação Técnica” foi
celebrado entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira de Recursos
em Telecomunicações (ABR) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo S.A), conforme documento de fls. 10/22; 3) por entender que o
convênio em questão fere garantias constitucionais, enviou notificação às
operadoras Vivo e Claro, informando, expressamente, que não autoriza o envio de
qualquer dado relacionado às suas linhas telefônicas móveis ao sistema criado
pelo Impetrado (fls. 23/27 e 28/32), porém, as aludidas operadoras quedaram-se
inertes; 4) o convênio em questão importa em grave ameaça ao postulado
constitucional que protege o direito à intimidade e à privacidade, por não haver
garantias de que os objetivos e efetivos usos do aparato serão apenas e tão
somente para monitorar e, ainda que o fosse, tal fato por si só já seria o bastante
para afrontar direitos da personalidade protegidos constitucionalmente; 5) tem
direto líquido e certo de ter os dados de suas linhas telefônicas móveis afastados
do monitoramento em tela.
Diante do quanto relatado, requereu o impetrante a concessão de
liminar para o fim de suspender os efeitos do aludido monitoramento em relação
às suas linhas de telefonia móvel, sob o argumento de que o fumus boni iuris foi
amplamente demonstrado e que o periculum in mora está consubstanciado no fato
de que o Acordo entre o Governo do Estado de São Paulo e as Operadoras de
Telefonia já está em vigor e os dados obtidos já estão sendo compartilhados. A
final, requereu a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar exarada.
A liminar foi inicialmente concedida pelo r. despacho de fls.
43/48. Houve interposição de agravo interno pelo impetrado Sr. Governador do
Estado de São Paulo (fls. 372/405), o qual foi recebido como pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
4
reconsideração e revogada a liminar anteriormente concedida (fls. 477/480).
Em suas informações, o impetrado Sr. Governador do Estado de
São Paulo apresentou preliminar de ilegitimidade ad causam, sob o argumento de
que o acordo de cooperação técnica foi celebrado entre operadoras de telefonia, a
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR) e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A (IPT), de modo que a
autoridade impetrada não teria poderes e meios para proceder à exclusão do
número de celular do levantamento dos dados. No mérito, informa que o uso de
dados anonimizados é uma das estratégias adotadas pelo Estado para municiar-se
de informações relevantes para conter a propagação do novo coronavírus.
Consigna que o acordo de cooperação não tem como objeto o compartilhamento
de dados pessoais dos usuários do sistema de telecomunicações (informações
relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável), mas o
compartilhamento do que tecnicamente se denomina de dados anonimizados,
fornecendo informação quantitativa de aparelhos celulares conectados a uma
antena de telefonia móvel, sem vinculação a indivíduos, em consonância com o
art. 72, §2o, da Lei no 9.472/1997 e com as diretrizes fixadas pelo Comitê Europeu
para Proteção de Dados. Informa que, além de anonimizados, os dados são
agregados, a fim de permitirem a elaboração de gráficos e mapas com os índices
de isolamento que serão apresentados na plataforma Big Data, com acesso restrito
ao representante do IPT, mediante login e senha (fls. 149/162).
Intimadas, as empresas de telefonia Telefônica Brasil S/A (fls.
72/79) e Claro S/A (fls. 218/237) esclareceram que: 1) não há o compartilhamento
de dados relacionados ao GPS do aparelho celular ou do chip do impetrante, mas
apenas informações sobre a quantidade de conexões às Estações Rádio Base das
operadoras de telecomunicações; 2) os dados não são processados em tempo real,
mas um dia após a conexão, o que impede o “monitoramento” propalado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
5
inicial; 3) conforme se pode extrair do Acordo de Cooperação Técnica (fls.
10/19), as operadoras de telefonia disponibilizam na Plataforma Big Data dados
para que a ABR TELECOM, a partir de matrizes de fluxos de deslocamento de
origem e destino, possa gerar as avaliações pertinentes que serão utilizadas pelo
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO S.A. - IPT na identificação de zonas propícias a uma maior disseminação
do vírus Covid-19; 4) os dados fornecidos por meio do Acordo de Cooperação,
que não se confundem com dados pessoais ou sensíveis, são anonimizados,
agregados, estatísticos e volumétricos, não havendo qualquer tipo de tratamento
de dado pessoal, a ponto de ser impossível até mesmo a identificação da operadora
de telefonia que disponibilizou tais informações na Plataforma Big Data; 5) a
partir do momento em que as operadoras de telefonia, detentoras e guardiãs dos
dados pessoais de seus consumidores, enviam as informações do fluxo de
deslocamento para a Plataforma, não é possível identificar e/ou individualizar os
cidadãos, inexistindo qualquer monitoramento de deslocamento, mantendo, assim,
o anonimato e a privacidade dos cidadãos.
O parecer da dd. Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação
da ordem (fls. 360/370). Consta da ementa do parecer:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO
DOS EFEITOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO
PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT), COM AS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE
INTERESSE COLETIVO CLARO S.A., OI MÓVEL S.A., TELEFONICA
BRASIL S.A., TIM S.A., BEM COMO COM A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES
ABR
TELECOM, EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO
CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE INTIMIDADE E
PRIVACIDADE. ORDEM DE SEGURANÇA QUE MERECE SER
DENEGADA.”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
6
De início, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva levantada pelo Impetrado.
Isto porque, não obstante o acordo de cooperação técnica não ter
sido firmado diretamente pelo Sr. Governador do Estado de São Paulo, o próprio
impetrado reconhece a utilização dos dados decorrentes deste acordo para o
combate à pandemia da COVID-19, através do Sistema de Monitoramento
Inteligente (SIMI), o qual permite a verificação dos índices de distanciamento
social e de isolamento. Consta das informações do impetrado que “o acordo é de
relevância decisiva para permitir que gestores de saúde do Estado de São Paulo, com
base em informações estatísticas e volumétricas, tenham conhecimento do
comportamento da população em relação ao distanciamento social. O acesso a tais
informações, sem prejuízo das propaladas ações de orientação quanto à importância do
distanciamento, propicia aos gestores de saúde a antecipação de demandas e a alocação
eficiente de recursos para combater a pandemia”. (fls. 152).
É certo ainda que o Governo de São Paulo aderiu aos termos do
referido acordo, eis que, conforme consta das cláusulas 3.1 a 3.1.4 (fls. 12/13), 9.1
e 9.1.1 (fls. 14/15), é de exclusiva responsabilidade do Ente Público a tomada de
decisão baseada na leitura das informações prestadas pelas operadoras de
telefonia, além da confidencialidade dos dados compartilhados na “Plataforma Big

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
7
Data”1.
Portanto, do mesmo modo que tem o impetrado o poder de se
utilizar dos dados fornecidos pelo referido sistema SIMI, tem ele também o poder
de restringir ou não utilizar o referido sistema, a justificar a sua permanência no
polo passivo, eis que dele emana a ordem para a utilização dos referidos dados
para as ações de combate à pandemia.
1 3. DAS OBRIGAÇÕES DO ENTE PÚBLICO
3.1. O ENTE PÚBLICO, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas em outras cláusulas do presente Acordo, obriga-se a:
3.1.1. Utilizar os DADOS disponibilizados na PLATAFORMA BIG DATA apenas para as finalidades, exclusivamente estabelecidas no
objeto do presente Acordo e estritamente no âmbito do Acordo, responsabilizando-se integralmente por qualquer uso indevido dos DADOS,
com o expresso compromisso de não disponibilizarem os DADOS para quaisquer terceiros sem a autorização prévia e expressa das
PRESTADORAS.
3.1.2. A partir da análise dos casos de uso dos DADOS disponibilizados na PLATAFORMA BIG DATA, subsidiar os ÓRGÃOS
PÚBLICOS LEGITIMADOS no planejamento estratégico de ações que visem a priorização de atendimentos, restrições, ou mapeamento de
isolamento social, diante do interesse público geral e irrestrito frente a pandemia do COVID- 19. Nesse sentido, o ENTE PÚBLICO também
poderá disponibilizar a tais órgãos, os resultados das análises que porventura realizar com base nos DADOS da PLATAFORMA BIG
DATA, desde que os ORGÃOS PÚBLICOS LEGITIMADOS, observem e atenda aos limites previstos neste Acordo relativamente ao uso
dos DADOS.
3.1.3. Estar ciente de que os DADOS refletem um resultado estatístico que poderá subsidiar as análises do ENTE PÚBLICO e não garantem
com precisão absoluta que as zonas identificadas são aquelas nas quais podem ocorrer maior, ou menor, disseminação do coronavírus.
3.1.3.1 Não atribuir às PRESTADORAS e à ABR Telecom quaisquer responsabilidades sobre as decisões tomadas pelo ENTE PÚBLICO,
ou pelos ÓRGÃOS PÚBLICOS LEGITIMADOS integrantes da Administração.
3.1.4. Garantir que todo REPRESENTANTE que porventura tenha acesso aos DADOS e às informações contidas na PLATAFORMA BIG
DATA tome conhecimento dos termos deste Acordo e dos limites no uso dos DADOS, além de subscreverem um Termo de Sigilo e
Confidencialidade, anexado a este Acordo como Anexo I, de modo a darem ciência das obrigações impostas neste Acordo, e, ainda,
responsabilizando-se em caso de uso indevido e ou diferente dos limites deste Acordo dos DADOS acessadas. Em caso de qualquer intenção
de divulgação pública dos DADOS, as PRESTADORAS deverão ser previamente consultadas. (fls. 12/13)
9. DA CONFIDENCIALIDADE
9.1. A PARTE receptora, seus administradores, empregados e subcontratados guardarão absoluto sigilo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar do encerramento do Acordo, com relação a totalidade dos DADOS fornecidas pela PARTE divulgadora para o cumprimento do
presente Acordo, incluindo, mas não se limitando a materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas, ou comerciais,
inovações e aperfeiçoamento, que sejam de criação ou desenvolvimento, conjunto, ou individual, da outra PARTE, ou de
terceiros, mesmo que decorrentes dos serviços/fornecimento, aos quais venham a ter conhecimento, ou acesso em razão deste Acordo, não
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar, ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a este Acordo.
9.1.1. A PARTE receptora se compromete a manter em sigilo os DADOS além de todas e quaisquer informações no tocante aos negócios e
atividades da PARTE divulgadora, independentemente da forma em que tais informações tenham sido obtidas. O uso dos
DADOS e das referidas informações pela PARTE receptora é restrito ao cumprimento deste Acordo, do mesmo modo que sua divulgação
fica condicionada à autorização prévia e expressa da PARTE divulgadora. (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
8
Como sabido, em sede de mandado de segurança, a autoridade
que deve figurar no polo passivo da ação é aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6o, § 3o, da Lei
Federal no 12.016/2009).
Feita tal premissa, passa-se à análise do mérito.
Compreendidos os aspectos técnicos do Acordo de Cooperação
impugnado (fls. 10/22), de rigor a denegação da segurança.
Isto porque, analisando o Acordo de Cooperação firmado pelas
operadoras de telefonia celular e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
verifica-se que ele não tem como objetivo o compartilhamento de dados pessoais
dos cidadãos, mas sim o compartilhamento de dado anonimizado2, ou seja, sem a
identificação do seu titular.
Sobre a definição de dados anonimizados, segue trecho do texto
“Uso de dados de celular na Covid-19”, publicado pelo advogado e professor
especializado em tecnologia, Ronaldo Lemos, no dia 20 de abril de 2020, na Folha
de São Paulo e que bem elucida a questão:
“[...] Há pelo menos três modelos que vêm sendo adotados nesse
sentido: a) uso de dados de localização agregados e anonomizados; b)
monitoramento individual da circulação de cada indivíduo; e c)
monitoramento e exposição em mídias sociais de todas as pessoas
infectadas.
O uso de dados de localização agregados e anonimizados é o adotado
pelo governo do estado de São Paulo [...] A aplicação desse modelo é
a criação de um índice de distanciamento social, com o objetivo de
medir o percentual de pessoas de uma cidade, bairro ou região que
estão em casa ou sem se deslocar. O produto é a geração de mapas de
calor (heatmaps) que mostram as áreas com mais movimentos (em
2 “1.2. As PARTES declaram que para a execução do presente Acordo não há o tratamento de qualquer dado pessoal, tendo em vista que
todos os DADOS são anonimizados, agregados, estatísticos e volumétricos disponibilizados das bases das PRESTADORAS” (n/ grifo).
(fls. 12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
9
vermelho, por exemplo) e as áreas com menor movimento (em
amarelo, por exemplo).
Nesse modelo, os dados são anonimizados e agregados. Não há
necessidade de compartilhar o deslocamento individual, mas apenas o
índice geral de deslocamentos na região. [...]
Pela lei geral de proteção de dados aprovada no Brasil, dados
anonimizados não são considerados dados pessoais, já que não são
capazes de identificar um indivíduo. Sua utilização é permitida. [...]3
A definição de “dado anonimizado” também pode ser extraído
da Lei Federal no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Danos LGPD), sendo
aquele “relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento” (art. 5o, III).
Segundo ainda o que consta do referido Acordo de Cooperação,
o processo de anonimização dos dados realizado pelas operadoras de telefonia é
disponibilizado por uma Plataforma Big Data, gerida pela ABR Telecom, à qual o
Ente Público tem acesso, “com a finalidade de apoiar os órgãos governamentais
legitimados e devidamente motivados, diante do interesse público geral e irrestrito em
conter a disseminação do vírus COVID-19, por meio da identificação de zonas, onde
podem ocorrer maior disseminação do vírus, utilizando-se de matrizes de fluxos de
deslocamento de origem e destino, entre outras aplicações que possam ser
desenvolvidas com as mesma finalidade”. (n/ grifo). (Cláusula 1.1.1 - fls. 12).
O modo de acesso à referida Plataforma pelo Governo de São
Paulo é feito através de login e senha4, constando de fls. 395/396, a forma de
visualização de referidos dados anonimizados pelo Ente Público, a corroborar a
alegação do impetrado de que não há compartilhamento de dados pessoais, mas
acesso apenas a “mapas de calor” e “mapas de identificação de zonas”.
Tal informação também foi confirmada pelas operadoras de
3 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2020/04/uso-de-dados-de-celular-na-covid-19.shtml
4 “Cláusula 3.1.5 do Acordo de Cooperação: “Assegurar que o Representante seja informado quanto à necessidade do uso correto da
credencial de acesso (login) e senha, de uso pessoal e intransferível, bem como para não divulgar do DADOS aos quais tiver acesso a
pessoas não autorizadas na forma deste Acordo e conforme Termos do Sigilo e Confidencialidade previstos na Cláusula 3.1.4” (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
10
telefonia Tim e Claro, em suas informações. Explicou a operadora de Telefonia
Tim que: “Os dados enviados pelas operadoras são projetados em um Mapa de Calor,
que permite a visualização da elevação ou diminuição das conexões às Estações Rádio
Base de acordo com a intensidade das cores utilizadas”, conforme fotos de fls. 75.
Por sua vez, e no mesmo sentido, esclareceu a operadora de telefonia Claro que:
“pautou-se no Parecer 05/2014 do Grupo de Trabalho do Artigo 29 (atual Comitê Europeu de
Proteção de Dados), especificamente sobre técnicas de anonimização e seus riscos e assim,
empregou a técnica de anonimização por generalização, com o uso de dados que não estão no
nível de segmentação do consumidor (nome ou número da linha telefônica especificamente) e sim
no nível de maior escala da Estação Rádio Base (quantas linhas telefônicas se conectaram em
determinada hora). Com isso, a granularidade é tão elevada quanto a quantidade dos dispositivos
conectados a uma determinada Estação Rádio Base, que não permite ou, ainda reduz
drasticamente o risco de identificação dos consumidores. Os dados agregados são suficientes
para gerar informação de extrema utilidade para o Ente Público, pois a partir deles é possível
medir estatisticamente índices de isolamento e de aglomeração, sendo desnecessário o
detalhamento de dados dos consumidores (como nomes, números de telefones, geolocalização ou
aplicativos utilizados) para tais objetivos. Ainda, os dados são projetados em Mapas de Calor -
técnica de visualização de dados que mostra a diminuição ou elevação dos números de acordo
com a intensidade das cores utilizadas 'de modo que não há nenhuma hipótese de qualquer Ente
Público estabelecer uma relação entre os dados que lhe são apresentados na Plataforma Big
Data e a identidade dos assinantes”. (fls. 229/230).
Conclui-se, desta forma, que as informações de fluxo de
deslocamento enviadas pelas operadoras de telefonia à Plataforma utilizada pelo
Governo do Estado de São Paulo não permitem identificar os cidadãos,
inexistindo, portanto, qualquer monitoramento de seu deslocamento.
Por fim, anota-se que o procedimento que está sendo levado a
cabo no projeto SIMI (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo) já foi
avalizado pela AGU, através do PARECER n. 00280/2020/CONJUR-
MCTIC/CGU/AGU, de 02.04.2020, no qual se concluiu pela viabilidade jurídica
de compartilhamento de dados de usuários de serviços de telecomunicações para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
11
fins de combate à COVID-19, na forma anônima e agregada. Confira-se a
respeito:
“EMENTA:
DIREITO
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
COMPARTILHAMENTO DE DADOS”.
“I - Consulta acerca da possibilidade de dados de geolocalização,
obtidos a partir de dispositivos móveis de comunicação, que
permitam a identificação individualizada do usuário, para fins de
combate ao COVID 19.
II - Jurisprudência do STF e do STJ é no sentido que a proteção a que
se refere o art. 5o., XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados'
e não dos 'dos dados em si mesmos'.
III Pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados de
usuários de serviços de telecomunicações para fins de combate ao
COVID-19, na forma anônima e agregada5. (fls. 205/212).
Em acréscimo, importante consignar que as informações
prestadas pelas operadoras de telefonia não são processadas em tempo real, mas
um dia após a conexão, o que impede o monitoramento alegado pelo impetrante
(fls. 736 e 1517), além de não ser possível, inclusive, o reconhecimento da base de
dados de qual prestadora de telefonia se originaram as informações, o que por
certo impede a identificação do usuário8.
Diante das explanações técnicas e documentos trazidos aos
autos, entendo ter restado afastada qualquer ilegalidade do ato questionado pelo
impetrante ou qualquer violação à sua privacidade e à sua intimidade, eis que
devidamente demonstrado que não se está utilizando dados pessoais dos
consumidores, mas sim dados anonimizados, “mapas de calor” e “mapas de
identificação de zonas”, onde pode ocorrer maior disseminação do vírus, com a
5 https://drive.google.com/file/d/1kGcI-79c2MemJbkdmOcPV7S7jERbuX5C/view
6 Informa a operadora Tim que: “os dados não são processados em tempo real, mas um dia após a conexão, o que impede o
“monitoramento” propalado na Inicial”. (n/ grifo)
7 O impetrante informa que: “Conforme se depreende de Nota Técnica elaborada pelo IPT para subsidiar estas informações (doc. II), o
objeto do acordo se restringe à disponibilização, por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações, de dados anonimizados,
agregados e do dia anterior, em plataforma Big Data, com a finalidade específica de auxiliar órgãos da Administração Pública estadual no
planejamento estratégico de ações para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, em especial o mapeamento da adesão voluntária da
população ao distanciamento social e correlata atividade de orientação acerca da importância dessa medida” (n/ grifo).
8 Consta das informações do impetrado que: “como esclarece a Nota Técnica, o acesso à plataforma 'não possibilita, por qualquer meio, a
identificação de titulares de terminais celulares, tampouco da Prestadora que os fornece' (doc. II).” (nota de rodapé 4 fls. 152)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
12
utilização de matrizes de fluxos de deslocamento de origem e destino do dia
anterior.
No mesmo sentido o parecer do i. Membro do Ministério
Público:
“(...) não ficou evidenciada a violação a direito líquido e certo do
impetrante.
É certo que a Constituição Federal no seu artigo 5o, inciso XII,
estabelece que é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal. Inquestionável, pois, a proteção constitucional à
intimidade e a privacidade da pessoa.
Todavia, a questão que se levanta nos autos não se refere ao acesso ao
conteúdo da comunicação ou à identificação do usuário do aparelho
de telefonia móvel, mas utilização de dados anônimos e agregados
para mapear concentrações populacionais e movimentação de pessoas
para combate da pandemia do COVID19.
Importante observar que o Governador tem legitimidade para adotar
medidas como "imposição de distanciamento/isolamento social,
quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de
comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas", conforme
decidiu, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o
Ministro ALEXANDRE DE MORAES (ADPF 672/DFMC, DJe de
14/04/2020), assim como para impor medidas de isolamento para
diminuir a propagação do novo coronavírus. Nesse contexto, foram
editados os seguintes atos normativos: Decreto estadual no 64.862,de
13 de março de 2020; Decreto estadual no 64.864, de 16 de março de
2020; Decreto estadual no 64.879, de 20 de março de 2020; Decreto
estadual no 64.881, de 22 de março de 2020; Decreto estadual no
64.920, de 6 de abril de 2020; Decreto estadual no 64.946, de 17 de
abril de 2020.
No tocante a utilização de dados coletados pelo IPI para tal
finalidade, vale ponderar o seguinte:
Prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (que ainda não se
encontra em vigor), distinção de proteção entre dado pessoal, dado
pessoal sensível e do dado anonimizado, pois, enquanto que o
primeiro e segundo permitem a identificação, no terceiro o dado se
refere a pessoa que não pode ser identificada, considerando a
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu
tratamento.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
13
Conforme informações apresentadas pela autoridade dita coatora,
reforçadas pelas informações prestadas pelas operadoras de telefonia
móvel Telefônica e Claro, o processo de anonimização dos dados é
realizado dentro da infraestrutura das próprias prestadoras e, após, é
disponibilizado na Plataforma Big Data, a qual é alimentada por
informações do dia anterior, “sem qualquer possibilidade de técnica
de identificação, pelo Instituto, de dado de natureza pessoal dos
usuários do serviço de telefonia móvel ou até mesmo da base de
dados de qual prestadora de originaram as informações” (fl. 152).
Extrai-se, pois, que o IPT tem apenas acesso a um site, alimentado e
gerenciado pela ABR Telecom, no qual é possível consultar o
percentual de isolamento social observado em cada Município e no
Estado, bem como as regiões que mais recebem pessoas que não estão
observando o isolamento social, por meio de gráficos e imagens de
mapas representativos.
As informações obtidas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas têm
por objetivo auxiliar o Governo do Estado, para o planejamento e
adoção de ações estratégicas tendentes ao controle da pandemia. Não
há compartilhamento de dados pessoais.
Destarte, não demonstrou o impetrante quaisquer atos objetivos que
possam implicar perigo ou restrição à sua intimidade ou privacidade.
(...)
Para além desses fundamentos, anoto que se trata, realmente, de
situação excepcional, a exigir a coleta de informações essenciais que
permitam o acompanhamento da pandemia, para a adoção de medidas
eficazes para diminuição da curva de contágio, com vistas a
satisfação do interesse público e sem qualquer prejuízo à intimidade
ou privacidade dos cidadãos.
Portanto não há como alcançar sucesso nesta via, que depende da
existência de direito líquido e certo. E isso não tem o impetrante”.
(fls. 364/370).
Por fim, de se registrar que o posicionamento aqui exarado está
de acordo com a posição unânime deste C. Órgão Especial:
“Ementa: MANDADO
DE
SEGURANÇA

Preliminar
de
Ilegitimidade Passiva ad causam. Afastamento
É certo que os
acordos ora em análise foram "formalmente" firmados (subscritos)
entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira de Recursos
em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo, conforme cópias juntadas a fls. 56 e seguintes
destes autos. Tal fato, porém, não afasta a legitimidade passiva do
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo nestes autos. É
de conhecimento de todos que o Estado de São Paulo vem se
utilizando dos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
14
Tecnológicas, para ações ao combate à pandemia da COVID-19. Tal
fato é facilmente verificável por simples consultas às redes sociais e
sites constantes da Rede Mundial de Computadores. Reiteradas vezes,
o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo afirmou, e
ainda afirma, que o Estado utiliza-se do Sistema de Monitoramento
Inteligente (SIMI) para verificação dos índices de distanciamento
social e de isolamento, daí pautando as suas ações para a combate à
pandemia. Conclui-se, assim, que, se o Excelentíssimo Governador
do Estado de São Paulo possui poderes para a utilização dos dados
fornecidos pelas operadoras de telefonia, Sua Excelência também
poderia, eventualmente, corrigir a mencionada ilegalidade, ou seja,
tem ele poderes para desfazer esse ato. Preliminar afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA Não se vislumbra direito líquido e
certo a ser resguardado. Vê-se que são repassadas ao Governo do
Estado de São Paulo informações agregadas e anônimas, não sendo
possível identificar quem são os usuários das operadoras de telefonia
que estão conectados. O que importa, sim, é a quantidade de usuários
registrados por determinada torre de telefonia celular. Trata-se de
dados anônimos, de modo que não se verifica ofensa aos princípios da
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à intimidade, como alegam os impetrantes. Não é demais reafirmar
que não são transmitidos ao Governo do Estado de São Paulo
quaisquer dados do usuário da operadora de telefonia, não havendo,
dessa forma, a quebra de sigilo de dados telefônicos, tampouco no
que diz respeito às conversações telefônicas, como querem fazer crer
os impetrantes. Não bastasse, foi elaborado e aprovado o Parecer no
00280/2020/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, pela Advocacia-Geral da
União, manifestando-se pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados de usuários de serviços de
telecomunicações para fins de combate ao COVID-19, na forma
anônima e agregada. Portanto, preservados o sigilo dos dados dos
usuários das operadoras de telefonia, ante o anonimato e agregação de
informações, não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais
aludidos pelos impetrantes, de modo que não há, pois, direito líquido
e certo a ser preservado. Noutro giro, ainda que se pudesse vislumbrar
alguma ofensa aos princípios da intimidade e da privacidade,
certamente estaríamos diante de um aparente conflito de princípios
constitucionais. O intérprete, sempre que chamado a interpretar
determinada norma ou princípio, deve fazê-lo de modo a harmonizá-
los ao ordenamento, ponderando os bens constitucionais colocados à
prova, relativizando o direito constitucional questionado, quando for
o caso. Não se trata de hierarquizar normas constitucionais, mas, sim,
de analisar os bens protegidos pela Constituição federal, sopesando-
os, a fim de tornar a Constituição Federal um todo harmônico. Uma
coisa é certa: situações excepcionais exigem a adoção de medidas
excepcionais. A compreensão e o controle do isolamento e do
distanciamento social, como já dito, são medidas de suma
importância para o combate à nova pandemia ou, ao menos, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
15
minimizar os seus efeitos. Não há como negar que tal medida (acesso
a dados agregados e anônimos, a fim de verificar o índice de
isolamento e de distanciamento social e adotar as medidas necessárias
ao combate à pandemia), tem como objetivo a preservação do direito
à saúde, e, por fim, ao mais importante bem protegido pela
Constituição da República do Brasil : o direito à vida. Segurança
denegada9”
“Ementa: ILEGITIMIDADE PASSIVA Inocorrência. Legitima-se o
Sr. Governador do Estado São Paulo a integrar essa impetração.
INTERESSE DE AGIR - ADEQUAÇÃO Afigura-se como própria a
via eleita à obtenção do pretendido. Eventual repercussão econômica
é mera decorrência da concessão da ordem. Afasto as preliminares.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Impetração
contra
ato
do Governador do Estado de São Paulo, impugnando "ACORDO DE
COOPERAÇÃO" celebrado com as operadoras VIVO, CLARO, OI e
TIM, para monitorar o isolamento durante a quarentena, devido a
pandemia COVIT 19. Uso de dados na forma anônima e agregada, tão
só para apurar as regiões com maior movimentação de pessoas.
Inexistência de violação à privacidade, locomoção ou intimidade.
Ademais, o processo de exclusão do monitoramento, implicaria na
identificação do impetrante, aí sim, resultado não desejado.
Inteligência do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58a
Assembléia Geral da OMS, em 23.05.05, incorporado ao
ordenamento jurídico interno pelo Dec. no 10.212/2020, Lei no
13.979/2020 e art. 72, § 2o da Lei Geral de Telecomunicações.
Precedentes do E. STJ. Denegada a ordem10”.
“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Constitucional. Termo
de Cooperação Técnica firmado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) com as prestadoras de serviços de
telecomunicações e com a Associação Brasileira de Recursos em
Telecomunicações (ABR TELECOM). Alegação de ultraje aos
princípios da intimidade e privacidade. Inocorrência. Instrumental
tecnológico de alcance genérico de movimentação. Informações
anonimizadas que não permitem conhecer os titulares dos chips
telefônicos e das respectivas companhias. Visualização, tão só, da
circulação diária não individualizada. Estrutura legal e opinativa que
escoram a medida adotada. Direito líquido e certo absente ante a
inexistência de invasão dos direitos de personalidade da autora.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Emérito
Órgão Especial em casos análogos. DENEGAÇÃO DA ORDEM11”.
“Ementa: AGRAVO INTERNO Interposição contra r. decisão que
9 MS 2073904-24.2020.8.26.0000, Rel. Alex Zilenovski, j. 17.06.2020.
10 MS 2069736-76.2020.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, j. 24.06.2020.
11 MS 2078414-80.2020.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 29.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2076403-78.2020.8.26.0000
VOTO No 33634
16
deferiu parcialmente o pedido de concessão de liminar em mandado
de segurança Acordo de Cooperação entre o Governo do Estado de
São Paulo e as operadoras de telefonia celular (VIVO, TIM, CLARO
e OI) para monitoramento da localização dos respectivos usuários
Medida que tem por objetivo aferir os índices de isolamento e de
distanciamento social, viabilizando ao gestor público, a compreensão
necessária para determinar a adoção das medidas adequadas ao
combate à pandemia da COVID-19 Dados que são repassados de
forma anônima, vale dizer, sem a identificação do usuário

Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP - Liminar
cassada - Decisão reformada AGRAVO INTERNO PROVIDO12”.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a segurança, nos termos
do v. acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
12 Ag.Interno 2074023-82.2020.8.26.0000, Rel. Elcio Trujillo, j.. 05.08.2020